Tribunal: TJMT
Processo: 1029315-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029315-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), RONALDO BOBADILIA MACENA - CPF: 063.623.651-00 (AGRAVANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.115.291-24 (AGRAVADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), ELIDO HERMAN BOBADILIA - CPF: 990.501.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiros depende da demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não se justificando quando a controvérsia exige instrução probatória detalhada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029315-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RONALDO BOBADILIA MACENA

AGRAVADA:

IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO BOBADILIA MACENA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
João Zibordi Lara
, da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo-MT,

que, nos autos da
Embargos de Terceiros nº. 1002150-45.2024.8.11.0023,
ajuizada em face de

IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA
, indeferiu seu pedido de tutela de urgência em que se almeja a restituição da máquina pá carregadeira.

Em suas razões recursais, o agravante alega que comprovou, com documentos e fotos, a posse e propriedade do bem, contestando a decisão que concedeu liminarmente a reintegração de posse à agravada, que supostamente alugou o maquinário do Sr. Elido Herman Bobadilia, nos autos do processo nº. 1000701-52.2024.8.11.0023.

Afirma ter adquirido a pá carregadeira legalmente em 14/04/2023 da empresa Victória Máquinas & Peças, pertencente a Nilson Ferreira Ribeiro, e mantido sua posse desde então.

Menciona que pá carregadeira foi enviada à empresa Victória Máquinas & Peças para realizar uma reforma completa. Após essa reforma, a máquina foi exposta para venda no pátio da loja e posteriormente foi negociada e vendida para o agravante.

Busca recuperar a posse da máquina, alegando que a decisão inicial foi baseada em informações falsas fornecidas pela agravada, pois a mesma alegou que firmou um contrato de locação da pá carregadeira com Elido Herman Bobadilia no dia 17/04/2023. No entanto, afirma que o contrato está datado de 03/05/2023, ou seja, posterior à data inicialmente indicada pela recorrida.

Alega ainda que a máquina é essencial para sua atividade profissional e que o deferimento da liminar em favor da agravada lhe causa prejuízos irreparáveis.

Aponta que o juízo de primeira instância usou "dois pesos e duas medidas" (sic), uma vez que a agravada não demonstrou posse ou propriedade da máquina com documentos claros, enquanto ele apresentou provas robustas. Argumenta que, ao contrário do que o juiz decidiu, a posse da máquina estava bem comprovada.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da tutela recursal para que a máquina lhe seja devolvida, sob pena de pagamento de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). E no mérito, pugna pela respectiva confirmação, com o provimento deste recurso (Id. 245999191).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/10/2024, conforme decisão Id. 247795159.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que o recorrente não possui legitimidade para propor o recurso, visto que a posse do bem, no momento da reintegração, estava com Paulo Sérgio de Oliveira, não com o agravante. Essa circunstância é evidenciada por certidões do Oficial de Justiça.

Explica que é falsa a acusação de que os advogados Davi de Paula Leite e Josué de Paula Leite se passaram por policiais.

Requer a negativa de qualquer violação processual durante o cumprimento da ordem judicial, comprovada pela certidão do Oficial de Justiça.

Afirma que o contrato apresentado pelo agravante é descrito como orquestrado e fraudulento, possuindo inconsistências, como ausência de testemunhas e falta de transferência financeira.

Salienta que a pá carregadeira foi encontrada adulterada, pintada em cor diversa da original, dificultando sua identificação.

Descreve que a foto apresentada pelo agravante como prova do bem não corresponde à máquina apreendida, que possui avarias e pneus diferentes.

Ressalta que o recorrente age de má fé, sob o argumento de que Ronaldo atua em conluio com seu primo Elido Herman Bobadilha, conhecido na região por práticas fraudulentas.

Defende que o agravante tenta se passar por terceiro de boa-fé quando, na verdade, age de forma deliberada para ocultar e manter o bem indevidamente, pois age como laranja de Elidio.

Argumenta que o valor declarado no agravo é inferior ao valor real do bem, de forma que requer a correção do valor da causa.

Aduz que a posse inicial do bem era dela e que a máquina foi apropriada pela família Bobadilha sem devolução, sendo este fato amplamente conhecido na localidade.

Por fim, discorre que a decisão liminar de reintegração foi embasada em audiência de justificação, em que ficou comprovada a sua posse legítima. Pede, assim, a manutenção da decisão, mediante desprovimento deste instrumental (Id. 252917682).

Preparo devidamente recolhido (Id. 246041656).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA
ingressou com ação de busca e apreensão contra
HELIDO HERMAN BOBADILHA
, alegando, em suma, ser proprietária legítima de uma pá-carregadeira FIAT FR12, onde narra
que locou a máquina a Helido, por contrato de 90 dias, iniciado em 17/04/2023, mas ele não devolveu o bem, levando-a a buscar a Justiça.

Infere-se dos autos de origem que o Oficial de Justiça, acompanhado por policiais e pelo advogado de Ivone, realizou a apreensão em 20/08/2024 na vila Paredão, onde a máquina estava para conserto.

O agravante alega que o advogado Davi Leite agiu de forma abusiva e caluniosa durante a diligência, além de expor a máquina em local inadequado, no pátio de um posto de combustível.

Em decorrência disso,
RONALDO BOBADILIA MACENA
ajuizou a ação de
embargos de terceiros
em desfavor de
IVONE TERESINHA DA SILVA PEREIRA
, onde afirma que adquiriu a pá-carregadeira em 14/04/2023, três dias antes do início do contrato mencionado pela embargada recorrida, como parte de pagamento de um pulverizador, em negociação realizada com a empresa Victória Máquinas & Peças.

Argumenta que o contrato de locação apresentado pela embargada foi fraudado, sendo datado de 03/05/2023, após a data em que ele já teria adquirido o bem.

O embargante agravante alega ser terceiro de boa-fé e que utiliza a máquina para atividades profissionais essenciais à sua subsistência, de forma que requer a revogação da tutela concedida à embargada recorrida e a devolução da posse do bem ao mesmo.

O Magistrado “a quo” indeferiu seu pedido de tutela de urgência em que almejava a restituição da máquina pá carregadeira,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifica-se que não estão presentes os pressupostos acima citados
.

Analisando o presente feito, verifica-se que, ao menos por ora, existem dúvidas a respeito da alegação de terceiro de boa-fé pelo autor, em relação à ação de reintegração de posse nº 1000701-52.2024.8.11.0023.

Diante disso, tenho que estas são situações que precisam ser avaliadas com cautela, não cabendo o deferimento da tutela em sede antecipatória. A esse respeito:

AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA PROTETIVA - MATÉRIA QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM O MÉRITO DA AÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios.
No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem, especialmente acerca da prova sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro da embargante, a teor do artigo 677 do CPC.
Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório. (N.U 1018483-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020)g.n.

(...). Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada o autor tem necessariamente que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se fazem presentes quando se trata de reintegração de posse em cumprimento de sentença. (N.U 1021377-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 17/05/2021)g.n.

Ademais, na ação principal analisou-se a questão possessória em face do
requerido Elido Hermam Bobadilia, a qual em audiência de justificação prévia sequer compareceu
a solenidade e as
testemunhas confirmaram a posse da máquina em favor da autora naqueles autos
.

Além disso, embora a data do contrato de compra e venda da máquina esteja datada anteriormente ao contrato de locação, consta-se a
necessidade de instrução probatória
, vez que os contratos demonstram a propriedade e não a posse do bem. Ainda, há informação da entrega do bem em 17.04.2024, embora tenha diferença de 03 (três) dias da aquisição pela parte embargante, considerando que há divergências no cumprimento das obrigações, entendo que necessita de produção de prova nos autos.

Caberá ao embargante, no curso do processo, comprovar a sua alegação de terceiro de boa-fé, que, inicialmente, é controvertida, gerando dúvidas
.

Por fim, os embargos de terceiros foram apresentados para combater a tutela possessória definida nos autos em apenso. Assim, cabe aqui ao embargante comprovar que possui a posse do bem, e, principalmente, que é terceiro de boa-fé.

Assim, a pretensão deduzida inclui questões controvertidas não justificando a subtração de etapas do contraditório e, por tal peculiaridade, a hipótese em exame não se amolda aos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência.

(...)”
(destaquei)

Pois bem. As alegações do agravante (Ronaldo) e da agravada (Ivone) são conflitantes. Ambos apresentam documentos, relatos e fotos que buscam comprovar a posse e/ou propriedade da pá carregadeira.

Há alegações de fraude, inconsistências nos contratos apresentados e divergências nas características da máquina mencionada.

Dessa forma, a análise do processo sugere que os elementos apresentados não são suficientes, no momento, para uma decisão conclusiva sem um exame mais detalhado, que aponte a identidade técnica do maquinário, autenticidades dos contratos e da linha cronológica apresentada pelas partes.

Portanto, há necessidade de análise de eventuais testemunhas ou outros documentos adicionais que confirmem as narrativas.

O Código de Processo Civil reforça a importância da instrução probatória para a formação do convencimento do magistrado. Logo, diante das divergências e da relevância do bem em disputa, é indispensável aguardar a instrução probatória para assegurar uma decisão justa e fundamentada.

A análise criteriosa das provas permitirá ao juízo esclarecer os fatos, definir a legítima propriedade do bem e evitar danos irreparáveis às partes envolvidas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA (CONSEQUÊNCIA LÓGICA) - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10077918320248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ACERTO – POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS –
DÚVIDAS QUANTO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NÃO PROVIMENTO. Estando suficientemente comprovada o exercício da posse do imóvel pela Recorrida, mostrou-se correta a decisão que suspendeu a medida constritiva sobre o bem, objeto dos embargos de terceiro.
As teses apresentadas pelo Recorrente, necessariamente, exigem dilação probatória
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008248-18.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE REGISTRAL DO AUTOMÓVEL –
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PROVIDO.
Não há falar em concessão de liminar para reintegrar a posse de veículo a terceiro adquirente, se ausente prova inequívoca da compra e venda do bem móvel, com a anuência do antigo proprietário, sendo mais adequado promover a dilação probatória para que a real situação fática experimentada pelas partes possa ser aferida pelo juízo de forma segura
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018093-50.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025